Tribunal: TJMT
Processo: 1030712-36.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030712-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (INTERESSADO), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 804.034.334-87 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVOS DOS PARECIS (INTERESSADO), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 804.034.334-87 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial de
habeas corpus.

2. Fatos relevantes:
(i)
inicial de habeas corpus fundamenta que a prisão preventiva é ilegal, pois o paciente regrediu de regime e cumpre pena em regime fechado;
(ii)
decisão monocrática que destacou a natureza e a finalidade distinta das prisões cautelares e definitivas;
(iii)
recurso de agravo regimental que apenas reitera os argumentos anteriores.

3. Requerimento do recurso: concessão da ordem de
habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada;
(ii)
saber se a dialeticidade recursal se trata de requisito de admissibilidade;
(iii)
definir se a inobservância do princípio da dialeticidade acarreta em inadmissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dilaleticidade recursal
se mostra de extrema relevância, pois permite ao órgão
ad quem
a escorreita análise da insurgência da parte que pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada, a depender da tese invocada no recurso.

6. Inobstante a informalidade que permeia o remédio constitucional do
habeas corpus
e a possibilidade de se reconhecer eventual constrangimento ilegal de ofício, recursos oriundos desta ação mandamental devem respeitar o princípio da dialeticidade, sob pena de se banalizar um dos mais importantes instrumentos de garantia da liberdade.

7. O recurso de agravo que não enfrenta os especificamente os fundamentos da decisão agravada, de maneira dialética e com o objetivo de demonstrar o desacerto da conclusão adotada, não cumpre com o requisito de admissibilidade da dialeticidade, previsto nos artigos 932, III e 1.021, §1º, ambos do Código de Processo Civil, os quais são analogamente aplicados no processo penal à luz das diretrizes do artigo 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de agravo regimental não conhecido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 3º e 654, §2º; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V, 932, III e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmula n. 182,
AgRg no AREsp n. 1.941.517, AgRg no HC n. 766.325/SP e AgRg na RvCr n. 5.740/RS; TJMT, ArRCrim n. 1000725-86.2023.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo regimental interposto por
José Cícero dos Santos
contra a
decisão monocrática
proferida por este relator que indeferiu liminarmente a petição de
habeas corpus
e, por consequência, julgou-o extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e V, do Código de Processo Civil
c/c
artigo 3º do Código de Processo Penal (id. 249273697).

Em suas razões, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus.
Assim, sustenta que o agravante encontra-se preso em regime fechado e que a imposição da prisão preventiva acarreta em
bis in idem,
a configurar a ilegalidade da segregação cautelar. Com base nisso, requer o provimento do agravo para ser reconhecida a ilegalidade da prisão cautelar e concedida a ordem (id. 249333190).

Em sede de contraminuta recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu o desprovimento do recurso (id. 244143252).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o agravante
José Cícero dos Santos
foi preso em flagrante na data de 7 de agosto de 2024, pela prática, em tese, dos crimes de corrupção ativa e tráficos de drogas.

A legalidade da prisão foi submetida à análise da autoridade judiciária, oportunidade em que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, com o objetivo de acautelar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva.

O decreto cautelar foi impugnado via
habeas corpus,
o qual foi distribuído à minha relatoria.

Com o fito de demonstrar a ilegalidade da prisão cautelar, o agravante argumentou que a regressão de regime, determinada nos autos do executivo de pena n. 0001609-36.2010.8.11.0050 em razão das condutas que levaram à sua prisão em flagrante, já é o suficiente para resguardar a ordem pública, de modo que a imposição da segregação cautelar representa
bis in idem.

Ao se analisar as premissas suscitadas no
habeas corpus
, entendi que a inicial deveria ser indeferida liminarmente, uma vez que a tese desenvolvida pelo agravante era infundada, sem qualquer argumento jurídico válido.

Na ocasião, fundamentou-se, em apartada síntese, que inexiste qualquer sinal de constrangimento ilegal apto ao processamento da ação mandamental, pois a regressão de regime não se confunde, em hipótese alguma, com a imposição da prisão preventiva decorrente de fatos novos, tendo em vista que as custódias se diferenciam não só quanto à natureza mas também quanto ao objetivo de cada uma.

Para melhor compreensão, seguem trechos da decisão monocrática proferida:

“[...] ao contrário do que dispõe o causídico, a regressão de regime para o fechado não possui o condão de influenciar no cumprimento de prisão preventiva decorrente de fatos diversos, sobretudo porque as custódias em questão são independentes e possuem natureza e finalidade diversas.

Como é sabido, a prisão definitiva consiste no cumprimento de pena restritiva de liberdade, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, a fim de responsabilizar penalmente o agente que comete um fato típico, ilícito e culpável.

A prisão preventiva, por sua vez, possui natureza cautelar e provisória, sendo aplicável apenas quando preenchidos os pressupostos e requisitos legais, presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e quando não forem cabíveis medidas cautelares menos gravosas, em vista dos princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada.

Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, conforme os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem.

A regressão do cumprimento de pena do regime semiaberto para o fechado, por sua vez, ocorreu diante da prática, em tese, de novo delito, nos termos do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal.

Dessarte, não há que se falar em “duplicidade na restrição de liberdade” do paciente, uma vez que as custódias em questão são autônomas e não podem ser cumpridas concomitantemente.

Isto é, a prisão definitiva, decorrente da regressão de regime para o fechado, apenas será cumprida quando for revogada a prisão preventiva do paciente, não havendo qualquer ilegalidade quanto ao cumprimento da medida cautelar.

Assim, evidente que a tese do impetrante é totalmente descabida, o que torna passível de julgamento monocrático, sem que haja ofensa ao princípio da colegialidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Ainda, convém dispor que, apesar de o impetrante apresentar diversos julgados com o intuito de respaldar os argumentos jurídicos, observa-se que as informações não condizem com a realidade.

Isso porque, após análise cuidadosa, foi observado que os Habeas Corpus n. 411.783/SP, do Superior Tribunal de Justiça, n. 500.813/SP e n. 186.421/SP, do Supremo Tribunal Federal, citados pelo impetrante, ao que tudo indica, não existem, cuja circunstância apenas corrobora a manifesta improcedência dos argumentos suscitados.

Por fim, anoto que a ilegalidade da custódia cautelar decretada pelo Juízo em 08/agosto/2024, bem como a impossibilidade de substituí-la por medidas cautelares diversas, foi devidamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 1021798-80.2024.8.11.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem pleiteada em sessão de julgamento realizado na data de 17/setembro/2024.

Portanto, ausente constrangimento ilegal a ser reconhecido, mostra-se injustificável o processamento da impetração, a ensejar a extinção monocrática deste habeas corpus [...]”
(id. 249273697).

Eis a decisão agravada.

Em suas razões, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus
. Desse modo, alega que a prisão preventiva, enquanto cumpre pena em regime fechado, além de desproporcional, viola o princípio da vedação do
bis in idem,
porquanto representa uma dupla punição ao custodiado, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e internacional.

Pois bem.

Em matéria recursal, o princípio da
dialeticidade
se apresenta como um dos mais relevantes, na medida em que permite ao órgão
ad quem
a escorreita análise da insurgência da parte que pretende a modificação ou anulação de uma decisão judicial. Assim, referido princípio preconiza que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões que embasam a conclusão adotada pela autoridade judiciária
a quo.

Ao recorrente, portanto, compete a delimitação precisa das matérias impugnadas e os fundamentos capazes de infirmar a solução encontrada anteriormente, pois, do contrário, será suficiente que o Juízo
ad quem
reitere as mesmas razões que serviram para decidir a questão.

Nesse sentido, o magistério de Renato Brasileiro de Lima leciona sobre a importância do princípio da dialeticidade em matéria de processo penal:

“[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio,
exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada.

Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a)
permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
:

o princípio do contraditório impõe que o recorrente exponha seus fundamentos recursais, apontando qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada contra a qual se insurge. Somente diante dos argumentos do recorrente é que o recorrido poderá refutá-los, o que será feito em suas contrarrazões; b)
fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: o pedido se mostra essencial na formulação de qualquer recurso, haja vista que, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum. De fato [...] a atividade judicante exercida pelo Tribunal por ocasião do julgamento de um recuso está vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que corrobora a importância do princípio da dialeticidade [...]”
(LIMA Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª Ed. Ver. Ampl. Salvador. Editora: Juspodivm, 2020, p. 1753) – sem destaques no original.

A propósito, a legislação processual civil, aplicada analogicamente ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, dispõe sobre a necessidade de o recorrente declinar os fundamentos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, sob pena de não se conhecer da irresignação, consoante se extrai dos artigos 932, III e 1.021, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

No âmbito das Cortes Superiores, a importância conferida ao princípio da dialeticidade é inegável.

A título de exemplo, tem-se a súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça que, embora editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, é aplicável à nova legislação processual, inclusive em matéria penal, a qual prevê ser inadmissível
“o agravo [...] que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

Nessa linha de intelecção, confira-se o seguinte julgado, que dispõe acerca da imprescindibilidade de o agravante impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada:

“[...] É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. [...] O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Há de se mencionar, ainda, que o princípio da dialeticidade é exigido até mesmo em recursos oriundos de
habeas corpus
.

Isso porque, a despeito da informalidade do
writ
e da possibilidade de se conceder a ordem de ofício (artigo 654, §2º do Código de Processo Penal), o julgador em regra está atrelado aos fundamentos e aos pedidos formulados pela parte, de forma que essas premissas não podem servir de meio para se banalizar um dos mais importantes remédios constitucionais. Nesse aspecto, colacionam-se os seguintes julgados:

“[...] A informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 766.325/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

“[...] A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Embora o art. 654 § 2.º, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ [...]”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Ademais, destaca-se que a dialeticidade não se trata de um requisito formal exigido apenas nos Tribunais Superiores, de maneira que a sua observância é cada vez mais reconhecida pelas instâncias ordinárias como imprescindível para a devida prestação jurisdicional.

A rigor, dessa forma assinala este Sodalício:

“[...] Não se conhece de agravo interno que apenas reitera os termos de inicial indeferida, não atacando especificamente os fundamentos jurídicos da decisão, em razão da violação ao requisito da dialeticidade recursal, sendo de rigor, portanto, a manutenção da decisão monocrática cujos motivos não foram impugnados e que indeferiu a inicial do habeas corpus manejado pelo agravante em razão da inadequação da via eleita [...]”
(TJMT, ArRCrim n. 1000725-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

Em vista dessas considerações, conclui-se que o agravo regimental interposto não deve ser conhecido.

Consoante se observa, as razões do agravo interno apresentam uma argumentação voltada ao princípio do
non

bis in idem
, com extensa referência à jurisprudência nacional e internacional, além de doutrina sobre a proibição de punições ou medidas restritivas duplicadas.

No entanto, não se identifica, no conteúdo do agravo, uma impugnação direta, específica e fundamentada às razões da decisão monocrática agravada, que, entre outros pontos, destacou: a) autonomia entre a prisão preventiva e apena definitiva, as quais possuem natureza e finalidades distintas; b) ausência de duplicidade de restrição de liberdade, dado que cada custódia se refere a fatos e momentos processuais distintos.

As razões apresentadas pelo agravante não confrontam diretamente esses fundamentos. Ao contrário, as razões recursais limitaram-se a transcrever entendimentos doutrinários e jurisprudenciais genéricos, sem indicar concretamente de que modo esses fundamentos teriam sido mal aplicados ou como a decisão agravada violaria a proporcionalidade ou a excepcionalidade da prisão preventiva.

Desse modo, com fulcro nos artigos 932, III e 1.021, §1º do Código de Processo Civil
c/c
artigo 3º do Código de Processo Penal, a deficiência das razões impede a admissibilidade do recurso, dada a ausência de argumentação específica capaz de configurar um enfrentamento dialético da decisão agravada.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de agravo regimental interposto por
José Cícero dos Santos,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024